Tribunal: TJSP
Processo: 1029462-34.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais correspondentes aos honorários contratuais de advogado contratado para atuar em outro feito. Confissão ficta alegada, diante da inexistência de específica impugnação em contestação. Omissão. Reconhecimento. Alegação não enfrentada. Confissão que, todavia, não enseja a procedência do pedido. Vício sanado, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais correspondentes aos honorários contratuais de advogado contratado para atuar em outro feito. Confissão ficta alegada, diante da inexistência de específica impugnação em contestação. Omissão. Reconhecimento. Alegação não enfrentada. Confissão que, todavia, não enseja a procedência do pedido. Vício sanado, sem efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.